Tribunal: TJMT
Processo: 1014642-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014642-41.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Regime inicial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MARIA JOSE VIEIRA - CPF: 979.031.401-91 (PACIENTE), 02° VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS —
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO
— CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO — PLEITEADA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR —
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

— DECISÃO QUE DESAFIA A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL, INCLUSIVE JÁ INTERPOSTO E EM PROCESSAMENTO — JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA — FILHO ADOLESCENTE DE 15 (QUINZE) ANOS DE IDADE — NÃO PREENCHIMENTO DE QUAISQUER DOS REQUISITOS PREVISTOS PELO ART. 318 DO CPP — INVIÁVEL A CONCESSÃO DE OFÍCIO DA BENESSE PLEITEADA —
ORDEM EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA.

1.

Preliminar:

No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente, o que não ocorre na hipótese dos autos.

2.

O art. 318 do Código de Processo Penal prevê a possibilidade de substituição da prisão preventiva — situação extensível às mulheres que se encontram em cumprimento de pena — por segregação domiciliar, em caso de mulheres com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, ou responsável por pessoa menor com deficiência; não sendo esse, todavia, o cenário dos autos, em que se cuida a paciente de genitora de adolescente que conta com 15 (quinze) anos completos, sem relato ou comprovação de que se cuide de pessoa com deficiência, o qual se encontra devidamente amparado e recebendo os cuidados adequados, consoante se extrai do correspondente laudo psicossocial.

3.

Constrangimento ilegal não constatado. Ordem extinta sem análise do mérito.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1014642-41.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE:

MARIA JOSÉ VIEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
indeferir o pedido de prisão domiciliar formulado em favor da reeducanda
nos autos do PEP n. 2000435-83.2023.8.11.0055 (SEEU).

Dessume-se dos autos que se requereu, a favor da paciente, a concessão do benefício de
prisão domiciliar
, por se tratar de mulher indispensável aos cuidados de filho menor, nos moldes do entendimento firmado pelo eg. Supremo Tribunal Federal quando da apreciação do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP.

Face ao
indeferimento
do pleito pela d. autoridade acoimada coatora, suscita o d. causídico a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que se encontram preenchidos todos os
requisitos

autorizadores
da concessão da referida benesse.

Com esteio nesses argumentos, postula o impetrante, inclusive
liminarmente
, a concessão de
prisão domiciliar
à paciente, com a expedição do correspondente alvará de soltura, condicionada a
monitoramento eletrônico
, sem prejuízo de demais medidas cautelares, caso necessárias.
No mérito
, requer a concessão em definitivo da ordem, com a confirmação da liminar porventura deferida.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos de ID 216816170 e seguintes.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 217107693), foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou aos autos no ID 217526651.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 217889679).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO
SUSCITADA DE OFÍCIO — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente remédio heroico, que visa a concessão do benefício de
prisão domiciliar
à paciente, deve ser
extinto sem exame do mérito
, por i
nadequação da via eleita
, pois se cuida de matéria passível de análise por meio de
recurso próprio
, qual seja, o agravo em execução penal.

Isso porque partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio do sistema recursal,
inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio
, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada
flagrante ilegalidade
, que esteja comprovada de plano.

Friso, pois, que esse posicionamento se funda na
preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico
, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido pronuncia-se o Superior Tribunal de Justiça ao decidir que “
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
”

(HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

(grifei).

Portanto, nessa linha intelectiva, reputo
incabível
o presente
writ
como substitutivo do recurso próprio, pois a impugnação à
decisão que
, no curso da execução penal,
indefere o pedido de prisão domiciliar
é passível de exame mediante interposição de recurso próprio, que é o
agravo em execução
, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.

Nesse aspecto, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020).

De mais a mais, em homenagem ao princípio da ampla defesa, analisando superficialmente a tese debatida na prefacial do
writ
,
não verifico flagrante ilegalidade que possa ser sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

A princípio, em atenção às informações prestadas pela d. autoridade acoimada coatora e à consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário, vejo que se cuida de paciente
condenada
nos autos da Ação Penal n. 0026654-80.2017.8.11.0055, oportunidade em que restou
sentenciada

à pena total de
10 (dez) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa
, pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
e
associação para o narcotráfico
.

O édito condenatório transitou em julgado em
07/02/2023
, vindo a ser a paciente
recolhida ao cárcere
em
18/07/2023
,
com vistas ao início de cumprimento de pena.

Por sua vez, a consulta aos autos do PEP n. 20004358320238110055 (SEEU), em trâmite perante o d. Juízo da Segunda Vara Criminal de Cuiabá/MT, revela que o d. causídico ora impetrante pleiteou a concessão de
prisão domiciliar
ao d. Juízo da Execução em
07/02/2024
, ao que se seguiu, na data de
21/02/2024
, a impetração do
Habeas Corpus
n. 1003994-02.2024.8.11.0000, sem que o d. juízo
a quo
houvesse sequer se manifestado acerca da matéria.

Via de consequência, o
habeas corpus
foi apreciado por esta c. Câmara Criminal em sessão ordinária de julgamento realizada em
20/03/2024
, tendo a ordem ressaído
extinta sem exame do mérito
, porquanto reconhecida a
supressão de instância
, oportunidade em que
não se constataram razões aptas a ensejar eventual concessão de ofício da benesse vindicada.

Por sua vez, nos autos originários, em
29/02/2024
, o d. juízo
a quo
analisou o petitório defensivo e determinou a realização de “
visita psicossocial à residência do menor para verificação das condições que o infante se encontra; com o aporte do respectivo laudo, ao Ministério Público e, conclusos para análise da prisão domiciliar almejada
” [mov. 57.1].

Posteriormente, em
14/05/2024
, com a juntada aos autos da documentação solicitada, o d. juízo
a quo
indeferiu
o pedido formulado pela i. Defesa da reeducanda, oportunidade em que assim fundamentou sua decisão,
in verbis
:

“[...] Insta salientar que, em observância ao princípio da adequação, além do preenchimento de qualquer dos requisitos legais constantes nos dispositivos retro mencionados, há de se comprovar a efetiva impossibilidade de permanência intramuros;
no caso em tela, a imprescindibilidade da apenada nos cuidados do seu filho de 15 anos
. Sucede que,
de plano, a pretensão não guarda respaldo legal, dada a idade do filho da apenada e o teor dos dispositivos mencionados alhures; frisa-se, “mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”. Logo, inviável a concessão do pleito
. Por outro lado, ainda que superada a questão atinente à idade do menor
, sobrevive o fato que o laudo técnico apresentado à mov. 77.1 não aponta eventual imprescindibilidade da apenada nos cuidados do seu filho
. Ora, em que pese a defesa sustente a existência de causa impeditiva da manutenção do apenado no cárcere, o relatório técnico apresentado não indica tal condição. Logo,
ao menos por ora, não há que se falar em concessão do benefício em tela, tendo em vista a inexistência de elementos que indiquem a imprescindibilidade da apenada nos cuidados do seu filho
. Com essas considerações,
DEIXO DE ACOLHER o pedido de prisão domiciliar, por ausência de preenchimento dos requisitos do art. 117 da LEP e art. 118 do CPP
”.

(PEP n. 2000435-83.2023.8.11.0055 – mov. 89.1). — Destaquei.

Inconformada com a decisão objurgada, a i. Defesa da paciente chegou a interpor
Agravo em Execução
, ainda não remetido a esta eg. Corte de Justiça por se encontrarem os autos no aguardo das correspondentes
contrarrazões
; o que torna ainda mais
inadmissível
o processamento do vertente
writ
, uma vez que
já interposto o recurso escorreito
(
ex vi
do HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020).

Ainda que assim não o fosse, é cediço que, ao julgar o
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a
crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes
, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n. 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva
imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência
será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.
— Grifei.

Trata-se de entendimento igualmente aplicável na hipótese de
paciente que se encontra em cumprimento de pena
, em razão de
sentença criminal transitada em julgado
, consoante já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça (
ex vi
do AgRg no HC n. 801.053/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023).

Dito isso, a consulta aos autos revela que o pleito da paciente se apoia na condição de genitora

do menor
David José Vieira
, nascido em
12/10/2008
(Certidão de Nascimento de ID 203281653); ou seja, cuida-se de
filho com idade superior a 12 (doze) anos de idade
[15 (quinze) anos completos], sem que tenha sido demonstrada ou sequer aduzida nos autos sua eventual condição de
pessoa com deficiência
, de forma que a situação não se amolda, evidentemente, a qualquer dos incisos do
art. 318 do Código de Processo Penal
, cabendo ainda mencionar que, consoante se vê dos autos, notadamente do laudo apresentado pela equipe psicossocial, o adolescente se encontra
sob os cuidados adequados
, não estando
desamparado
[PEP n. 2000435-83.2023.8.11.0055 – mov. 71.1].

Em outras palavras, por entender que a suscitada
coação ilegal
não se encontra provada de maneira indene de dúvidas a partir do exame da

prova pré-constituída
carreada pelo d. causídico impetrante, como exige o rito célere e sem dilação probatória do
habeas corpus
, reputo
inviável
, no atual momento processual, e tomando por base a documentação carreada junto com a prefacial do
writ
, o deferimento do benefício almejado.

Portanto, não configurada flagrante ilegalidade
in casu
,
revela-se incabível a concessão da ordem de ofício
, e, por
inadequação do manejo de
habeas corpus
, demonstra-se imperiosa a
extinção
do
writ
.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto, julgo
EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
MARIA JOSÉ VIEIRA
, por
inadequação da via eleita
,
ausentes fundamentos aptos a justificar sua concessão de ofício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024